Tribunal: STF
Processo: RE 1061804
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 81):



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. CUMULAÇÃO LEGÍTIMA DE APOSENTADORIAS E PENSÃO. TETO CONSTITUCIONAL - APLICABILIDADE A CADA UM DOS CARGOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 



    A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que 'para aplicação do limite remuneratório constitucional do art. 37, XI da Carta Política, os respectivos benefícios devem ser considerados isoladamente, pois tratam-se de proventos distintos e cumuláveis legalmente'. 



    Reconhece-se, por ora, que é devida a incidência de juros e correção monetária sobre o débito, nos termos da legislação vigente no período a que se refere, postergando-se a especificação dos índices e taxas aplicáveis para a fase de execução. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na esteira dos precedentes da Turma.”



    Opostos embargos de declaração (Doc. 92), foram parcialmente providos, exclusivamente para fins de prequestionamento (Doc. 99).



    No Recurso Extraordinário (Docs. 107, 108, 109 e 110), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, a FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR – CAPES aponta violação aos arts. 37, XI; e 40, §11, da Constituição Federal. 



    Para tanto, alega que o teto constitucional deve incidir sobre a somatória de todos os valores recebidos pelo servidor, sejam proventos de aposentadoria, vantagens pessoais de qualquer natureza ou pensões, que advenham de um ou mais contribuintes, argumentando que não há distinção constitucional, mas limitação generalizada para incidência do teto.



    Destaca que “não vinga o argumento de que se são relações jurídicas distintas (de aposentadoria e pensão), o que admitiria a acumulação, eis que mesmo em se tratando de cumulação legal (por exemplo, vencimento de médico ou professor com proventos de servidor) também serão observados vínculos jurídicos distintos, cujo tratamento dado pela Constituição foi o de observar o limite constitucional” (Doc. 109, fl. 6). 



    Quanto ao Recurso Extraordinário interposto pela UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL – UFRGS (Doc. 116), com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alega-se violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; 93, IX; 37, XI; e 40, §11, da Constituição Federal. 



    Em suas razões, a parte recorrente sustenta que, a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, o acórdão recorrido incorreu em negativa de prestação jurisdicional. No mais, reitera os fundamentos do RE interposto pela CAPES, acima citado.



    Em exame de admissibilidade, ambos os RE’s foram admitidos (Docs. 136 e 138).



    No exercício da Presidência desta CORTE, a ilustre Min. CÁRMEN LÚCIA determinou o retorno dos autos à origem para observância dos Temas 339 e 359, ambos da repercussão geral (Doc. 306).



    Em observância a essa decisão, o Tribunal de origem, após o julgamento de mérito do referido precedente paradigma, determinou a remessa dos autos ao Órgão Julgador, para eventual juízo de retratação (Doc. 326).



    Em nova análise da questão, o Tribunal de origem, em juízo de retratação positivo, adequou-se ao entendimento firmado no Tema 359/STF e deu parcial provimento à apelação da parte autora, em acórdão assim ementado (Doc. 422):



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA RECEBIDOS CUMULATIVAMENTE COM PROVENTOS DE PENSÃO. ABATE-TETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 602.584 (TEMA Nº 359 DO STF). O eg. Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o recurso extraordinário n.º 602.584, submetido à sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese (tema n.º 359): ‘Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor’.”



    Opostos Embargos de Declaração pela UFRGS e pela CAPES (Docs. 433 e 436), foram parcialmente providos relativamente aos consectários legais, mantendo, no mais, o entendimento firmado anteriormente quanto ao abate-teto (Doc. 458).



    Em novo exame de admissibilidade, o Juízo local, inicialmente, negou seguimento ao RE da UFRGS em relação à matéria objeto do Tema 339 da repercussão geral. No mais, admitiu os apelos extremos (Doc. 508).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da CAPES para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 109, fl. 2):



    “III. DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Inicialmente, cumpre demonstrar a existência da repercussão geral para fins de conhecimento do presente recurso por este Pretório Excelso. 



    A Lei nº 11.418, de 19/12/2006, publicada em 20/12/2006, inseriu no Código de Processo Civil o artigo 543-A para disciplinar a repercussão geral como condição de admissibilidade dos Recursos Extraordinários. 



    Em seu § 2º, esse dispositivo prevê a competência exclusiva do Col. Supremo Tribunal Federal para apreciação da repercussão geral, bem como a necessidade de expor-se em preliminar recursal acerca desse tema. 



    O § 1º do novel artigo 543-A define o que vem a ser repercussão geral, nos seguintes termos: “Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa”. 



    Cabe ressaltar que o presente caso ostenta a necessária repercussão geral. 



    A inconformidade da Recorrente merece ser conhecida e provida, pois é visível que a decisão proferida pelo acórdão regional, ora atacado, afronta diretamente a Constituição Federal, especificamente o art. 37, XI, e art. 40, § 11 da CF, com a redação dada pela EC nº 19/98, que trata que a remuneração/proventos dos servidores não pode ultrapassar o teto constitucional fixado para o subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. Remanesce ainda o efeito multiplicador do presente precedente, havendo possibilidade de objetivação, ainda que informal, dos efeitos da presente decisão, razão pela qual há interesse não apenas econômico, mas também na fixação da tese jurídica. Ademais, cite-se a já reconhecida Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 602.584 do Distrito Federal.



    Desta forma, demonstrada a repercussão geral necessária para o conhecimento do presente recurso extraordinário, o mesmo merece provimento pelos fundamentos expostos a seguir.”



    Por sua vez, foram os seguintes os argumentos formulados pela UFRGS a respeito da repercussão geral da questão constitucional (Doc. 116, fl. 4):



    “DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL (art. 102, § 3º, da CF) – RECONHECIMENTO NO RE 602584 RG 



    Este Eg. STF, no RE 602584 RG, já reconheceu que a matéria tem repercussão geral. Confira-se: (…)



    Desta forma, demonstrada a repercussão geral necessária para o conhecimento do presente recurso extraordinário, o mesmo merece provimento pelos fundamentos expostos a seguir.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No mais, a controvérsia dos autos reside na forma de incidência do teto constitucional do art. 37, XI, da CF/1988 - de forma isolada para cada verba, ou sobre o somatório total - em relação a ex-servidor que percebe, simultaneamente, (i) 2 (duas) aposentadorias decorrentes de cargos acumuláveis na atividade (dois cargos de professor universitário); e (ii) 1 (uma) pensão por morte, em virtude do falecimento de sua esposa no ano de 2008.



    A matéria relacionada à incidência do teto constitucional remuneratório, tanto em relação a proventos de cargos acumuláveis, quanto em relação a acumulação de remuneração ou proventos de aposentadoria e pensão, já foi apreciada por esta CORTE, nos julgamentos dos Temas 377 e 359 da repercussão geral, respectivamente.



    Quanto aos valores decorrentes de cargos acumuláveis, entendeu o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 612.975-RG/MT (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Dje de 8/9/2017), que o teto remuneratório deve ser considerado em relação à remuneração de cada um deles, de forma isolada. 



    Foi estabelecida a seguinte tese de repercussão geral (Temas 377):



    “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público. (A mesma tese foi fixada para o Tema 384)”



    Por outro lado, no que diz respeito à hipótese de acumulação de proventos de aposentadoria e pensão, esta CORTE decidiu, no julgamento do RE 602.584-RG/DF (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Dje de 23/11/2020) que, nos casos de falecimento do instituidor da pensão após a EC 19/1998, o teto constitucional deve ser considerado em relação ao somatório de valores percebidos a título de remuneração ou proventos e pensão. 



    Veja-se a tese fixada no referido precedente (Tema 359):



    “Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor.”



    Ao apreciar a controvérsia, o Tribunal de origem, à luz do entendimento firmado nos Temas 359 e 377, ambos da repercussão geral, adequou-se à jurisprudência desta CORTE e deu parcial provimento à apelação da parte autora aos seguintes fundamentos (Doc. 423, fl. 3):



    “O autor recebia pensão por morte da esposa, Maria Gladis Gonçalves Calhau, falecida em 2008, e percebia duas aposentadorias relativas a cargos de professor universitário, ambas vinculadas à UFRGS. 



    De acordo com os contracheques de 05/2014 (evento 1 dos autos originários, CHEQ8), o autor percebia: (i) a título de pensão civil, o valor bruto de R$ 6.629,40 (seis mil, seiscentos e vinte e nove reais e quarenta centavos), com desconto do abate teto de R$ 1.511,00 (mil, quinhentos e onze reais); (ii) a título de aposentadoria (matrícula 7040902), o valor bruto de R$ 10.168,77 (dez mil, cento e sessenta e oito reais e setenta e sete centavos), com o desconto do abate-teto de R$ 2.317,71 (dois mil, trezantos e dezessete reais e setenta e um centavos); e (iii) a título de aposentadoria (matrícula 6040902), o valor bruto de R$ 21.463,05 (vinte e um mil, quatrocentos e sessenta e três reais e cinco centavos), com desconto do abate-teto de R$ 4.868,85 (quatro mil, oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta e cinco centavos). 



    A lei estabeleceu que a partir de 1º de janeiro de 2014, os Ministros do Supremo Tribunal Federal passarão a receber R$ 29.462,25 (vinte e nove mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos (https://www.camara.leg.br/noticias/393484-sancionado-teto-de-r-28-mil-parao-funcionalismo-publico/).



    Verifica-se que, no mês de maio de 2014, a remuneração total bruta do autor totalizou R$ 38.261,22 (trinta e oito mil, duzentos e sessenta e um reais e vinte e oito centavos) e que lhe foi deduzido a título de abate-teto o valor de R$ 8.697,56 (oito mil, seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos). 



    Do cotejo do pronunciamento da Suprema Corte com a fundamentação do acórdãosub judice, infere-se a existência de divergência hábil a ensejar juízo de retratação, porquanto o entendimento firmado por esta Turma, quanto à incidência do teto remuneratório do serviço público, está em dissonância com o que fora decido no julgamento do (Tema 359). 



    Não obstante, a dedução deve ser limitada ao valor recebido a título de pensão (Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor), porquanto, nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que é recebido pelo servidor (Tema nº 377 do STF). 



    (…)



    In casu, o valor do abatimento, em maio de 2014, foi superior ao valor recebido a título de pensão, razão pela qual é caso de parcial provimento ao recurso. 



    À vista de tais considerações, deve ser reconsiderada a posição adotada, para reconhecer a incidência do teto constitucional, adequando o julgado ao que foi decidido no recurso extraordinário n.º 602.584, e julgado parcialmente procedente o pedido veiculado na inicial.”



    Conforme se vê, o acórdão recorrido entendeu pela aplicação do teto remuneratório sobre o somatório das verbas percebidas, em atenção ao estabelecido no julgamento do Tema 359 da repercussão geral, tendo em vista que o falecimento da instituidora da pensão ocorreu no ano de 2008, momento posterior à EC 19/1998.



    Entretanto, ao analisar os contracheques da parte autora no mês 5/2014, o Tribunal de origem constatou que o valor correspondente ao abate-teto sobre o somatório das duas aposentadorias e da pensão totalizam montante superior (R$ 8.697,56) ao da própria pensão (R$ 6.629,40). Ou seja, além de abater completamente o valor da pensão, a incidência do teto sobre o somatório acabou atingindo também parte dos valores referentes às duas aposentadorias, em relação às quais, se fossem consideradas de forma isolada para fins de incidência do teto – como assegura o Tema 377-RG -, não haveria nenhum desconto.



    Tal circunstância, conduz a uma peculiar situação fática: caso o titular do benefício percebesse somente as duas aposentadorias – sem a pensão - o valor efetivamente recebido seria superior ao que recebe em decorrência da soma das duas aposentadorias e da pensão.



    Para solucionar esse problema, o Tribunal de origem aplicou simultaneamente os Temas 377 e 359 da repercussão geral, definindo que, apesar da necessidade de observância do teto constitucional em relação ao somatório de valores percebidos a título de proventos e pensão, a dedução correspondente ao abate-teto deve ser limitada ao valor recebido a título de pensão, de modo a não atingir os valores correspondentes às aposentadorias.



    Ao decidir dessa forma, o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com os entendimentos desta SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11), em favor da parte recorrida.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente